Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-67.2016.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSOS PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1000379-67.2016.8.26.0355; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Miracatu - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

Miracatu

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:

APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ERRO DE DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO – EXAME FALSO POSITIVO PARA GRAVIDEZ (BETA HCG) –– EXAME DE TRIAGEM E NÃO CONFIRMATÓRIO – CONSTATAÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA ATRAVÉS DE EXAMES COMPLEMENTARES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000379-67.2016.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU e CLINICA ITAMED, é apelada
CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
2
Apelação n° 1000379-67.2016.8.26.0355
Apelante: Prefeitura Municipal de Miracatu e Outro.
Apelada: Cristina dos Santos Almeida.
Juiz sentenciante: Leonardo Prazeres da Silva.
Voto no 35.361
APELAÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
ERRO DE DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO EXAME
FALSO POSITIVO PARA GRAVIDEZ (BETA HCG)

EXAME DE TRIAGEM E NÃO CONFIRMATÓRIO

CONSTATAÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA ATRAVÉS
DE EXAMES COMPLEMENTARES E ACOMPANHAMENTO
MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -
INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSOS PROVIDOS.
Vistos.
Cristina dos Santos Almeida propôs ação de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
3
danos morais contra o Município de Miracatu e Clínica Itamed, perante o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Miracatu, alegando, em síntese, que no dia
19 de maio de 2015 se dirigiu ao Posto de Saúde, oportunidade, em que
realizou o exame médico GONADOTROFINA CORIONICA
e este
constatou BETA HCG positivo. Em 25.05.2015, por acreditar estar gestante,
a autora realizou o exame de ultrassonografia, o qual contatou que a autora
nunca esteve grávida. Assim, requer indenização por danos morais no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A r. sentença de fls. 286/287, julgou procedente a ação,
fazendo-o com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil
,condenando a ré solidariamente a pagar ao autor, a título de indenização
pelos danos morais narrados na inicial a quantia de R$ 8.000,00, corrigida a
partir desta data, pelos índices da Tabela Prática de Atualização do E.
Tribunal de Justiça deste Estado e acrescida de juros moratórios legais, à
razão de 1,0% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, até a data
do efetivo pagamento. Custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios os quais arbitro em 10% o valor da condenação pela requerida.
A apelação da Clínica Itamed veio a partir de fls. 300,
discorrendo que o exame Beta HCG não é absoluto, podendo ser um falso
positivo muitas vezes, por alterações hormonais da paciente, bem como uso
de medicamentos, e que a confirmação da gestação deve ser feita através da
avaliação do exame por profissional da áreas médica em conjunto com a
realização do exame de ultrassonografia, pede reforma da r. sentença e
procedência do recurso.
A apelação do Município de Miracatu veio a partir de fls. 314,
discorrendo preliminarmente, ilegitimidade passiva, no mérito, alega que o
fato do exame Beta HCG ter dado positivo não quer dizer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
4
necessariamente a autora estivesse grávida, não existindo falha na prestação
do serviço público, mas sim, o denominado resultado falso-positivo, o qual é
normal na ciência médica. Pede provimento ao recurso.
Não houve apresentação de Contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, em razão
de erro de diagnóstico, onde narra à autora que no dia 19 de maio de 2015 se
dirigiu ao Posto de Saúde, oportunidade, em que realizou o exame médico
GONADOTROFINA CORIONICA e este constatou BETA HCG positivo.
Em 25.05.2015 (8 dias depois do exame) por acreditar estar gestante, a autora
realizou o exame de ultrassonografia, o qual contatou que a autora nunca
esteve grávida.
Em razão dos fatos narrados pleiteia indenização por danos
morais em razão do abalo emocional sofrido, pela frustração de não estar
grávida, e pelo erro na prestação do serviço, com o erro do resultado do
exame.
Efetivamente, a Carta Magna estabelece previsão específica
para o direito à Saúde, a partir do artigo 196, cuja análise do texto é
complementada como “sendo de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica
de direito privado” (artigo 197). Apurada, então, a falha do serviço aqui
estabelecida, aplicar-se-á o artigo 37, § 6o, da C.F., mas não o Código do
Consumidor ou seus princípios, até porque tem a Administração o direito de
buscar a plena constatação da responsabilização do agente, para o fim de
tornar efetiva a previsão constitucional contida no § 6o, do artigo 37 da CF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
5
(regresso), o que já foi reconhecido por esta Câmara (A.I. no 272.795.5/5).
Nesse mister, para ensejar direito à indenização por danos
morais ou materiais é indispensável a comprovação de um nexo de
causalidade entre o comportamento do agente e o dano, cuja exigibilidade
não foi excluída pelo texto do artigo 37, § 6o da CF. Por tal motivo a lição de
Hely Lopes Meirelles: “Impende notar que nesses casos a falta de nexo de
causalidade também acaba por excluir a responsabilidade. A faute du
service não dispensa a prova desse requisito, e na sua aferição a teoria
adotada pela ordem jurídica é a do dano direto e indireto, ou teoria da
interrupção do nexo causal, que só o admite quando o dano é o efeito
necessário da causa (ação ou omissão).”
Em que pese posicionamento contrário do MM. Juiz a quo,
data vênia, os recursos merecem prosperar.
É evidente que o recebimento de semelhante notícia traria
alegria para a família que deseja ter um filho, e frustração no momento em
que fez o exame de ultrassom e descobriu que não estava grávida.
É fato incontroverso que o exame efetuado pelo laboratório
concluiu erroneamente que a autora estava grávida, revelando resultado
positivo no Beta-HCG.
O verdadeiro resultado (negativo) foi revelado 8 (oito) dias
depois, após a realização do exame de ultrassom.
Em que pese a situação vivida pela autora, exames de gravidez
realizados em laboratório exigem confirmação posterior, na medida em que
falso negativo ou positivo pode ocorrer, em virtude de alterações no
organismo.
Portanto, o teste de gravidez jamais poderá ser baseado
somente no resultado do exame laboratorial, mas sim na correlação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
6
resultado com outros exames, sinais e sintomas clínicos.
Como ensina Sérgio Cavalieri Filho: “só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até
no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais
em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (Programa de
Responsabilidade Civil, 6a Edição, são Paulo, Malheiros, pag. 105)
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição legal, não
o fez ou o fez deficientemente ou tardiamente, comportando-se abaixo dos
padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta
incúria, negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito ensejador
do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo.
Tem-se que no presente caso, evidencia-se que só o médico
poderá avaliar um exame, em sua especificidade, o valor preditivo positivo e
o valor preditivo negativo de cada exame e técnica realizada, posto que em
alguns exames, pode ocorrer o Resultado “Falso Positivo”, que significa que
o resultado pode ser liberado como positivo em amostra de paciente que não
tem a doença/gravidez.
Os resultados falsos-positivos podem também ocorrer
transitoriamente:
- em alguns infecções;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
7
- após vacinações;
- uso concomitante de medicamentos
- após transfusões de hemoderivados
- na gravidez e em idosos.
Assim, o exame que apresentou resultado reagente para
gravidez chamado de “falso positivo”, trata-se de um exame laboratorial de
triagem, não é um exame confirmatório, podendo ser positivo mesmo na
ausência de gravidez.
O teste realizado no laboratório pode apresentar um resultado
falso positivo, conforme literatura médica, razão pela qual não ocorreu erro
ou ato ilícito.
Assim, primordial para o diagnóstico de gravidez, além do
resultado de exame laboratorial, correlação do resultado com outros exames,
sinais e sintomas clínicos, bem como acompanhamento médico, este sim,
poderá afirmar com certeza a ocorrência da gravidez.
Nesse sentido, forçoso citar precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“Indenização por danos materiais e morais. Autora que se
submeteu a hemograma envolvendo especificamente exame Beta HCG.
Mencionado exame se limita à análise de nível hormonal. Eventual gravidez
exige exames complementares. Ausência de má prestação de serviços por
parte da ré. Susceptibilidade exacerbada da apelante não dá suporte às
verbas reparatórias pretendidas. Afronta à dignidade da pessoa humana ou
exposição à situação vexatória não caracterizadas. Possível contribuição
para suposta aflição psicológica da recorrente não configurada. Apelo
desprovido. (Apelação no 0014920-22.2013.8.26.0196, 4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
8
Privado, Rel. Des. NATAN ZELINSCHI ARRUDA, j. em 13.03.2014)
“RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por danos
morais. Resultado de exame Beta HCG falso positivo para gravidez
Julgamento antecipado Desnecessidade de produção de outras provas -
Preliminar de cerceamento de direito afastada Resultado de teste de gravidez
que não é absoluto Inexistência de defeito na prestação do serviço
laboratorial Ato ilícito inexistente Dano moral não caracterizado Ação
improcedente Sentença mantida - Recurso desprovido. (APELAÇÃO
no0002676-53.2011.8.26.0189, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
ALEXANDRE MARCONDES, j. em 20.08.2013)
“Ação de indenização por danos materiais e morais Gravidez
supostamente atestada por erro do laboratório e desmentida, ao depois, em
outros exames, mas que teria gerado frustrada expectativa na gestante e,
ainda, sua demissão, em virtude das diversas faltas ao serviço que se fizeram
necessárias para tais exames complementares Quadro probatório que não
deu suporte à versão da autora Ônus probatório descumprido Sentença
correta Art. 252 do Regimento Interno desta Corte Recurso improvido.
(Apelação no 0016726-45.2006.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA, j. em 28.07.2011).

“Apelação Cível Responsabilidade Civil Dano Material e
Moral Exame de HIV/AIDS Falso positivo Sentença de improcedência
Recurso da autora Desprovimento que se impõe Exames de diagnóstico
têm critérios rigorosos, e, algumas vezes, podem produzir resultado "falso
positivo", sem que isto signifique erro por parte do laboratório -
Orientações prestadas à apelante para confirmação do resultado Danos
materiais e morais não caracterizados Precedentes Improcedência de rigor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
9
Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC em
razão dos trabalhos adicionais em sede recursal, com a ressalva do art. 98,
§3o, do mesmo diploma legal - R. Sentença mantida Recurso da autora
desprovido.” (TJSP; Apelação 1009753-56.2016.8.26.0566; Relator (a):
Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017).
“AÇÃO DE RITO COMUM - Indenização -Danos morais -
Erro de diagnóstico. HIV - Falso positivo. Exames complementares que
afastaram o resultado. Procedimento que atendeu às normas da ANVISA e
Ministério da Saúde. Inexistência de ilicitude a ser reparada. Precedentes
desta 10a Câmara. Sentença que julgou improcedente o pedido. Manutenção.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 1012150-46.2014.8.26.0053; Relator
(a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro: 28/11/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Resultado falso-positivo para HIV Realização de novos testes em
conformidade com Portaria do Ministério da Saúde vigente à época -Falha
na prestação do serviço não demonstrada Inexistência de nexo causal
Indenização descabida Sentença de improcedência mantida
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação 0010947-62.2014.8.26.0022; Relator
(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Amparo - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/09/2017; Data de
Registro: 04/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
10

“Indenização por danos materiais e morais. Autora que se
submeteu a hemograma envolvendo especificamente exame Beta HCG.
Mencionado exame se limita à análise de nível hormonal. Eventual gravidez
exige exames complementares. Ausência de má prestação de serviços por
parte da ré. Susceptibilidade exacerbada da apelante não dá suporte às
verbas reparatórias pretendidas. Afronta à dignidade da pessoa humana ou
exposição à situação vexatória não caracterizadas. Possível contribuição
para suposta aflição psicológica da recorrente não configurada. Apelo
desprovido. (Apelação no 0014920-22.2013.8.26.0196, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. NATAN ZELINSCHI ARRUDA, j. em 13.03.2014)
“APELAÇÃO RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO
ERRO MÉDICO
INOCORRÊNCIA
REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS IMPOSSIBILIDADE IMPERÍCIA NÃO COM PROVADA
Diagnóstico laboratorial falso-positivo para Sífilis Pedido de reparação de
danos morais por realização de tratamento desnecessário Inadmissibilidade
Possibilidade de reagentes em exames de pacientes que não possuem a
doença
Repetição do exame que constatou a ausência de Sífilis

Dispensação do tratamento adequado ao quadro grave constatado momento,
conforme literatura médica Não demonstrada a imperícia, modalidade de
culpa necessária à responsabilidade civil subjetiva do Estado, incidente no
caso. Dano moral não comprovado
Precedentes deste E. TJSP -
Sentença de improcedência do pedido mantida
Ante a sucumbência
recursal, majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, §
11 do CPC/15, observada a gratuidade judiciária Recurso não provido.
(Apelação no 0011943-60.2012.8.26.0562, Rel. Djalma Lofrano Filho, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
11
14.03.2018).

Assim, ante a ausência de um dos requisitos da
responsabilidade civil, o ato ilícito, de rigor afastar a condenação ao
pagamento de indenização.
Como se vê, embora lamentável a ocorrência de dissabores
com a autora, ora apelante, as conclusões não apontam para a hipótese de
erro, o que acarretaria a responsabilização do Estado.
Assim, inexiste qualquer outra prova nos autos que leve a
conclusão diversa, de forma a estabelecer nexo de causalidade entre o
procedimento adotado e o evento lesivo alegado pela Autora, que não
ultrapassou mero aborrecimento insuscetível de indenização, em razão da
possibilidade de resultado falso positivo.
Enfim, o que se tem é a fatalidade do resultado falso positivo
acometido à autora, o que não comprova qualquer conduta culposa ou dolosa
do Município, ou da empresa terceirizada, nem tampouco o dano moral.
Portanto, muito embora plausível que, em situações da
espécie, advenham constrangimentos e prejuízos que se vê sujeito a essa
indigitação, a configuração da responsabilidade não decorre de mera aferição
entre o dano e o evento. É preciso, por evidente, haver provas evidentes
quanto ao nexo causal, o que não restou evidenciado nos autos, o que
corrobora com a assertiva de que na impossibilidade de configurar-se o nexo
causal, está excluída a responsabilidade do suposto causador e,
consequentemente, a de indenizar.
Ante ao exposto, por todos os ângulos que se analise a questão,
conforme fundamentação acima colacionada, não há como se dar guarida a
pretensão deduzida em peça inaugural, concluindo-se pela reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1000379-67.2016.8.26.0355 -Voto no 35.361 JV
12
decisão proferida pelo nobre Magistrado de primeiro grau, invertendo-se os
ônus da sucumbência, observada a gratuidade judiciária (fls.15/16).
Com
isto,
dá-se
provimento
aos
recursos,
ficando
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação no presente julgamento.
DANILO PANIZZA
Relator